Tribunal: TJSP
Processo: 0003711-86.2022.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prescrição da pretensão executória – Preliminares afastadas - Retificação do cálculo prescricional - O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes – Precedentes STF – Sentença reformada – Punibilidade restabelecida -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prescrição da pretensão executória – Preliminares afastadas - Retificação do cálculo prescricional - O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes – Precedentes STF – Sentença reformada – Punibilidade restabelecida - Recurso provido.